Tribunal: TJMT
Processo: 1049356-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049356-35.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO registrado(a) civilmente como MARIA ALVACI GOMES MACHADO - CPF: 620.965.161-53 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), RAULINO TEIXEIRA MACHADO - CPF: 178.574.739-87 (EMBARGADO), ADRIANA GOMES MACHADO - CPF: 569.682.561-34 (EMBARGADO), ALINE GOMES MACHADO LEMES - CPF: 838.479.601-72 (EMBARGADO), ANDRESA GOMES MACHADO - CPF: 688.837.811-04 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO registrado(a) civilmente como MARIA ALVACI GOMES MACHADO - CPF: 620.965.161-53 (EMBARGANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RAULINO TEIXEIRA MACHADO - CPF: 178.574.739-87 (EMBARGANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES MACHADO - CPF: 569.682.561-34 (EMBARGANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ALINE GOMES MACHADO LEMES - CPF: 838.479.601-72 (EMBARGANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ANDRESA GOMES MACHADO - CPF: 688.837.811-04 (EMBARGANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a responsabilidade solidária do banco, na qualidade de estipulante do contrato de seguro prestamista, pela negativa indevida de cobertura securitária, afastando a alegação de doença preexistente e de má-fé da segurada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à (i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) alegação de doença preexistente e má-fé da segurada; e (iii) eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia médica indireta.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à reapreciação de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e coerente todas as matérias suscitadas. Quanto à ilegitimidade passiva, consignou que “os documentos juntados aos autos demonstram de forma inequívoca que a contratação das apólices de seguro prestamista junto à Brasilseg Companhia de Seguros está vinculada à atividade financeira exercida pelo Banco do Brasil, na qualidade de estipulante, evidenciando sua participação ativa na formação do negócio jurídico”, aplicando corretamente o art. 7o, p.u., do CDC, que impõe a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.

5. No tocante à alegação de doença preexistente e de má-fé da segurada, o acórdão foi expresso ao afirmar que “não houve exigência de exames médicos prévios e tampouco restou comprovada qualquer conduta dolosa da contratante”, afastando a negativa de cobertura com base na Súmula 609 do STJ.

6. Igualmente, restou esclarecido que não há cerceamento de defesa, pois “as provas documentais constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia”, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. A decisão embargada examinou detidamente os documentos de Cédulas Rurais e apólices de seguro, concluindo pela inexistência de campos destinados à declaração de saúde da segurada, o que reforça a ausência de omissão ou contradição.

8. O inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão, contradição ou erro material. A decisão está devidamente fundamentada (CF/1988, art. 93, IX), sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
e
Brasilseg Companhia de Seguros
contra o acórdão de ID 317532366, que Deu Parcial provimento aos recursos de apelações interpostos pelas partes.

O Banco do Brasil S.A. alega, em síntese, que o acórdão contém contradição e omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, argumentando ser pessoa jurídica distinta da seguradora e mero estipulante do seguro, sendo o próprio beneficiário do crédito.

Sustenta ainda que o acórdão não enfrentou adequadamente os documentos médicos juntados aos autos (ID 137732455), que demonstrariam que a segurada era portadora de hepatopatia crônica desde 2012, configurando doença preexistente.

Afirma que a segurada agiu de má-fé ao declarar estar em boas condições de saúde quando da contratação do seguro, omitindo doença grave, o que ensejaria a perda do direito à indenização, nos termos do art. 766 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

A Brasilseg Companhia de Seguros, por sua vez, alega omissão no acórdão quanto à existência de problemas de saúde pela segurada no momento da contratação do seguro.

Argumenta que houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica indireta, criando um paradoxo ao exigir prova de má-fé e, simultaneamente, negar o direito de produzi-la.

Sustenta que os documentos médicos juntados aos autos evidenciam de forma inequívoca a má-fé da segurada, que tinha plena ciência da gravidade de sua condição de saúde ao contratar os empréstimos e seguros. Invoca os princípios da boa-fé contratual e o art. 766 do Código Civil, requerendo o prequestionamento dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal, 422, 757, 765, 766 e 781 do Código Civil, 372 e 373 do CPC e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que quanto à alegada ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., o acórdão foi claro ao rejeitar a preliminar, fundamentando que "os documentos juntados aos autos demonstram de forma inequívoca que a contratação das apólices de seguro prestamista junto à Brasilseg Companhia de Seguros está vinculada à atividade financeira exercida pelo Banco do Brasil, na qualidade de estipulante, evidenciando sua participação ativa na formação do negócio jurídico".

Destacou ainda que "as instituições financeiras integram a cadeia de fornecimento e se beneficiam da relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor", respondendo solidariamente pelos danos materiais e morais eventualmente suportados pelo consumidor.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto, mas mero inconformismo com a decisão proferida.

No que tange à alegação de doença preexistente e má-fé da segurada, o acórdão também foi explícito ao afirmar que "
o argumento de doença preexistente ou de má-fé da segurada não se sustenta, porquanto não houve exigência de exames médicos prévios e tampouco restou comprovada qualquer conduta dolosa da contratante. A recusa de cobertura viola a Súmula 609 do STJ e configura cláusula abusiva, razão pela qual deve ser afastada
".

O acórdão analisou adequadamente a questão à luz da Súmula 609 do STJ, que estabelece: "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
".

Não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia médica indireta, como bem fundamentado no acórdão, pois "
as provas documentais constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia
", sendo legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

A análise dos documentos médicos juntados aos autos foi realizada pelo julgador, que concluiu pela ausência de comprovação de má-fé da segurada. O fato de o julgador não ter chegado à conclusão pretendida pelos embargantes não configura omissão ou contradição, mas apenas interpretação diversa do conjunto probatório.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "
observa-se dos referidos documentos de Cédulas Rurais n° 40015084 e 40024326, bem como Seguro prestamista Ouro Vida Produtor Rural n° 4413080 e n° 4413180, que inexiste campo a ser preenchido com informações acerca da situação de saúde da segurada-falecida, motivo pelo qual não há que se falar em omissão ou má-fé quanto ao diagnóstico de Insuficiência de Múltiplos Órgãos, Septicemia, Hepatopatia Crônica, pois não houve qualquer questionamento por parte da seguradora no momento da contratação
".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes para que se considere prequestionada a matéria.

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025